Tribunal: TJMT
Processo: 1018304-18.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018304-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO NUNES DA CUNHA - CPF: 822.932.951-68 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 838.779.831-20 (ADVOGADO), ADALBERTO MOREIRA DIAS - CPF: 207.926.971-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
PROVA PERICIAL
– HONORÁRIOS PERICIAIS –
DECISÃO QUE HOMOLOGOU O VALOR DA PROPOSTA DO PERITO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO – QUESTÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PENDÊNCIA DE DECISÃO SOBRE O TEMA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MÉRITO –AUSÊNCIA DE PROVAS DE DESPROPOCIONALIDADE DOS HONORÁRIOS HOMOLOGADOS – RATEIO DA VERBA HONORÁRIA –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.

No caso em que
a questão da nulidade processual por vício de intimação já foi suscitada pelo agravante em Primeiro Grau, mas ainda não foi objeto de pronunciamento pela magistrada de primeira instância, a matéria não pode ser conhecida diretamente em segunda instância, sob pena de supressão de instância.

2.

O art. 95, “caput”, do CPC é claro e objetivo ao dispor sobre o ônus de custeio dos honorários periciais, estipulando que “
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
3.

Se o perito apresentou motivos que bem justificaram o valor de seus honorários periciais, e a parte não demonstrou o caráter excessivo ou irregular do mesmo, deve ser mantida a decisão que homologou a proposta de honorários e ordenou o pagamento da verba no interesse da pronta realização da prova técnica.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BMG S.A. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 0035213-49.2009.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por MARCOS ANTÔNIO NUNES DA CUNHA, considerando a ausência de impugnação das partes, homologou a proposta de honorários apresentada pelo profissional nomeado para produção de prova pericial grafotécnica, no valor de R$ 6 mil, e ordenou intimação do Banco/réu/agravante “
para efetuar o pagamento de 50% dos honorários
” e, após, intimação do perito “
para dar início aos trabalhos
” (cf. Id. nº 105205979).

O Banco/réu/agravante sustenta que não foi validamente intimado para “
manifestar a discordância da estimativa apresentada
” pelo perito, posto que as publicações “
não foram recepcionadas pelos advogados representantes do Banco BMG (André Rennó Lima Guimarães de Andrade e Breiner Ricardo Diniz Resende Machado)
” – sic – cf. Id. nº 105205973 - pág. 4/5.

Afirma, no mais, que “
a Lei não dá margem a que o encargo de antecipar as despesas do perito seja por conta do agravante, se ele não requereu a diligência e não se interessa a respeito, como é o caso dos autos
”, e que “
a fixação no valor de R$ 6 mil afronta claramente o princípio da proporcionalidade na estipulação
” (sic – cf. Id. nº 105205973 - pág. 6).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja o autor/agravado compelido a arcar com o adiantamento dos honorários periciais, ou então para que o montante seja “
consideravelmente
” reduzido; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “
a fim de que seja suspensa a decisão que determinou o pagamento do valor dos honorários periciais pelo réu/agravante
” (sic – cf. Id. nº 105205973 - pág. 8/9).

A decisão vinculada ao Id. nº 106672952 indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Transcorreu o prazo, sem que o agravado apresentasse contrarrazões (cf. Id. n. 110471954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Extrai-se autos de origem que a questão de nulidade processual por vício de intimação já foi suscitada pelo agravante em Primeiro Grau (cf. Id. nº 53742526 e 66295864 daqueles autos), mas ainda não foi objeto de pronunciamento pela magistrada de primeira instância, daí porque a matéria não pode ser conhecida diretamente por esta eg. Corte de Justiça, sob pena de supressão de instância.

Ademais, não é possível constatar, “
primo icto oculi
”, a nulidade apontada, pois a intimação das partes “
para que
(tivessem)
ciência da proposta de honorários apresentada pelo perito
” e manifestação sobre o tema foi publicada no DJe nº 10.490, do dia 10/05/2019 (cf. certidão vinculada ao Id. nº 53742528 - pág. 62 dos autos de origem), e, segundo a procuração anexada ao instrumento recursal, o Banco/agravante só outorgou poderes de representação processual aos advogados André Rennó Lima Guimarães de Andrade e Breiner Ricardo Diniz Resende Machado sete meses depois, em 17/12/2019 (cf. Id. nº 105205974 - pág. 37/40 dos presentes autos), de modo que a simples falta de menção aos seus dados na publicação não enseja necessariamente vício de intimação.

No que diz respeito ao ponto central do recurso, qual seja, o adiantamento das despesas da produção da prova pericial, relembro que o
art. 95, “
caput
”, do CPC é claro e objetivo ao dispor sobre o ônus de custeio dos honorários periciais, estipulando que “
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
” (destaquei), e, conforme a orientação jurisprudencial sufragada pelo STJ, a mera inversão do ônus da prova – “
ope judicis
” ou “
ope legis
” – não influi na responsabilidade pelo custeio de encargos processuais (REsp nº 908.728/SP), não sendo fundamento idôneo para justificar a transferência do ônus do pagamento à parte contrária.

No presente caso, a produção da prova pericial grafotécnica, cujo objetivo é auferir a veracidade das assinaturas lançadas nos contratos apresentados, foi ordenada “
ex officio
” pela MMª. Juíza presidente do feito na decisão saneadora do processo (cf. Id. nº 53742528 - pág. 43/45 dos autos de origem), de modo que é adequado o rateio da verba honorária entre os litigantes.

A propósito, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JULGADOR – RATEIO DAS CUSTAS – APLICAÇÃO LITERAL DO ART. 95 DO CPC – HONORÁRIOS PERICIAIS – RECURSO PROVIDO. Quando a realização da prova pericial é determinada de ofício pelo julgador, a distribuição do custeio da prova deve observar o disposto no art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI 1009505-83.2021.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 13/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)
.

Quanto ao valor dos honorários periciais, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a justificar o pedido de redução, senão as assertivas genéricas e abstratas de que o valor é demasiadamente elevado.

A empresa MEDIAPE por sua vez, justificou a proposta que envolve, segundo ela, 50 horas de trabalho, entre cargas e devoluções dos autos, leitura dos autos para entendimento da perícia, deslocamento e diligências, produção das petições em geral, dos exames, pesquisas e análises dos documentos, análise dos documentos para resposta dos quesitos das partes, produção final do laudo pericial, despesas com insumos e material de produção do laudo, revisão e impressão do laudo (cf. Id. n. 53742528 – p. 57 dos autos de origem).

Portanto, diante da escassez de argumentos da parte agravante, deve permanecer irretocada a decisão que homologou a proposta de honorários apresentada pela empresa de perícia nomeada.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022